Tribunal: TJPA
Processo: 0811774-56.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811774-56.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

SUSCITADO: VARA UNICA DE BUJARU-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO NEGATIVO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INÍCIO DA EXECUÇÃO SEM PRISÃO EFETIVADA. JUÍZO SENTENCIANTE COM COMPETENTE INICIAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Execução Penal da Comarca de Belém/PA (RMB) contra a Vara Única de Bujaru/PA, relativamente à definição do juízo competente para o processamento da execução penal nº 2005522-31.2024.8.14.0401, referente ao apenado Fabrício de Jesus Santos Soares, condenado a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto. A controvérsia surgiu em razão de o apenado possuir domicílio em Bujaru/PA (comarca da condenação) e ainda não estar custodiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para o início da execução penal nos casos em que o apenado se encontra em liberdade e foi condenado ao regime semiaberto, mas ainda não foi efetivada a prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para a execução penal, na ausência de custódia, permanece com o juízo sentenciante, nos termos do art. 65 da LEP e da Resolução nº 417/2021 do CNJ, com redação dada pela Resolução nº 474/2022, que estabelece a instauração da execução penal previamente à prisão do condenado.

A Resolução nº 417/2021-CNJ altera a sistemática da execução penal, permitindo sua instauração com a simples expedição da guia e autuação no sistema SEEU, sem necessidade de prisão imediata do apenado.

O juízo da Vara de Execuções Penais da RMB não é competente originariamente, pois o apenado está em liberdade e ainda não se tem certeza sobre eventual custódia na penitenciária de Americano, sendo incerta a necessidade de deslocamento da competência.

A jurisprudência e as normas internas do TJE/PA indicam que, em tais situações, cabe ao juízo sentenciante processar inicialmente a execução até que haja fato novo que justifique eventual modificação da competência, como a prisão do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

A competência para o processamento da execução penal de condenado em liberdade e com regime inicial semiaberto permanece com o juízo sentenciante até a efetivação da prisão.

A execução penal pode ser instaurada com a expedição da guia de recolhimento, independentemente de o apenado estar custodiado.

A simples suposição de futura custódia em estabelecimento fora da comarca não autoriza, por si só, a modificação da competência inicial.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 65; CPP, arts. 113 a 117; Resolução CNJ nº 417/2021, art. 23 (com redação da Resolução nº 474/2022); Resolução TJE/PA nº 016/2007-GP, arts. 2º e 4º; Provimento nº 06/2008-CJCI do TJE/PA, art. 1º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula Vinculante nº 56 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da Vara Única de Bujaru/PA, para processamento e julgamento do feito.

23ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal realizada em 11 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da Vara de Execução Penal/RMB em face do juízo da Vara Única de Bujaru/PA (Num. 25227054), que declinou de apreciar o feito, consistente a execução penal nº 2005522-31.2024.814.0401, tendo como apenado Fabricio de Jesus Santos Soares.

O Juízo suscitante (Num. 27538063) alega que o apenado, Fabrício de Jesus Santos Soares, possui domicílio declarado nos autos na cidade de Bujaru/PA, comarca na qual foi proferida a sentença condenatória, razão pela qual os autos de execução deveriam ser para lá remetidos, ainda que tenha sido fixado ao apenado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

O Juízo suscitado, por sua vez (Num. 27678355), alega que a competência para processamento do feito seria da Vara suscitante, pois o apenado estaria custodiado na penitenciária de Americano, o que atrairia a incidência do art. 6º da Resolução nº 21, de 29 de junho de 2016, deste TJE/PA, notadamente pelo fato de a comarca de Bujaru não possuir estabelecimento prisional.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e pela procedência do conflito, com declaração de competência da Vara de Execuções Penais da RMB/PA, consoante parecer de Num. 27757649.

Eis os fatos. Inclua-se em pauta de julgamento, via presencial.

Intime-se.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

In casu,
o cerne da controvérsia consiste em discernir se a execução penal do nacional Fabrício de Jesus Santos Soares, com endereço declarado nos autos à PA 140, KM 13, localidade São Lopes, zona rural de Bujaru/PA (Num. 27538064 - Pág. 6/8) ainda em liberdade - porém condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto -

deve ser gerida pelo juízo suscitante ou suscitado, eis que a prisão do condenado ainda não foi efetivada.

Sobre o tema, o art. 65 da Lei de Execução Penal assim dispõe: “
A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e,
na sua ausência, ao da sentença
.
”. No âmbito deste Tribunal de Justiça, diversas são as normas a tratarem sobre a matéria, a exemplo da Resolução nº 016/2007-GP, de 26.04.2007, que enuncia:

Art. 2º. Nas Comarcas do Interior, ressalvado o disposto no artigo anterior, é competente para execução penal o Juiz Criminal em que se situar o Centro de Recuperação onde o condenado esteja custodiado, qualquer que seja o quantum da pena.

Parágrafo único. Na Comarca onde houver mais de um Juiz com competência criminal, caberá a designação, pela Presidência do Tribunal, daquele que será competente para a Execução Penal, sem prejuízo de sua competência originária.

[...]

Art. 4º. Os Juízes sentenciantes ficam obrigados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, se não houver na Comarca Centro de Recuperação, a fazer remessa ao Juízo competente da documentação necessária à formação dos autos da Execução Penal.

Parágrafo único. No caso de recurso, os Juízes sentenciantes, se não forem competentes para a execução, ficam obrigados a, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a interposição, remeter ao Juízo competente a documentação necessária à formação dos autos da execução provisória da pena, viabilizando, desse modo, a aplicação das Súmulas 716 e 717 do Supremo Tribunal Federal.

Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução nº 417, de 20 de setembro de 2021, na qual regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, que foi posteriormente alterada pela resolução nº 474, passando a assim dispor em seu art. 23:

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56 (redação dada pela Resolução nº 474, de 9.9.2022).

Referida resolução modificou substancialmente o procedimento de instauração da execução penal, pois esta passa a ser instaurada antes do recolhimento do apenado à unidade prisional. Assim, mediante orientação do DMF - CNJ, tem-se como atual procedimento: (1) expedição da guia de recolhimento pelo órgão jurisdicional sentenciante e remessa ao órgão de execução; (2) autuação da guia junto ao sistema de execução SEEU; (3) verificação da disponibilidade de vaga junto ao sistema penitenciário competente; (4) intimação do condenado para início espontâneo do cumprimento da pena; (5) análise de eventual aplicabilidade do regime semiaberto humanizado; (6) diante de omissão do apenado em apresentar-se, determinação de expedição do mandado de prisão pena.

A eventual falta de vaga deverá ser decidida já pelo próprio juízo da execução, nos termos do art. 86, §3º da LEP. Nesse sentido, também é o art. 1º, §2º do provimento nº 06/2008-CJCI, deste Tribunal de Justiça, que dispõe: “
Caso não haja disponibilidade de vagas no Centro de Recuperação para o qual foi destinado o preso, o juiz das execuções penais solicitará providências à Superintendência do Sistema Penal
”.

Do que foi exposto,
revendo entendimento anterior
, entendo que a resolução nº 417/2021 – CNJ de fato instaura precocemente a competência do juízo da execução, com a simples expedição da guia de recolhimento e autuação junto ao sistema SEEU, a despeito da prisão do (a) apenado (a). Todavia, a execução nasce no próprio juízo sentenciante, pois estando o (a) apenado (a) solto (a) e sendo condenado (a) a regime inicialmente aberto ou semiaberto, não há ainda motivo para modificação da competência.

Ressalto que,
in casu,
o juízo suscitante determinou a intimação pessoal do apenado em decisão de Num. 27538064 - Pág. 22/23, a qual deixou de ser cumprida pela secretaria, conforme certidão de Num. 27538064 - Pág. 24.

Destarte, constando nos autos informação de que o apenado reside à PA 140, KM 13, localidade São Lopes, zona rural de Bujaru/PA (Num. 27538064 - Pág. 6/8) e estando ele ainda em liberdade (não há nos autos notícia de sua prisão), tem-se que a execução penal tem início com a expedição da guia de execução, cuja tramitação inicial ficará a cargo da Vara Única de Bujaru/PA (juízo sentenciante), até que a prisão do apenado seja efetivada, momento em que, eventualmente, poderá haver a modificação desta competência inicial.

Ressalto que o juízo suscitado afirma que forçosamente o apenado ficará custodiado na penitenciária de Americano, todavia, trata-se de especulação, pois não se tem conhecimento ainda do contexto em que se efetivará sua prisão, pois sequer foi intimado para cumprimento espontâneo, consoante art. 23 da Resolução nº 417/2021-CNJ.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento dos autos de execução penal nº
2005522-31.2024.8.14.0401
, o juízo da Vara Única de Bujaru/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/08/2025